Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703666-12.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO LUIS ALVES APELADO: EDSON DE ARAUJO, JOSE WILTON PINHEIRO DE SOUZA DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se o apelante sobre o interesse recursal, tendo em vista que a sentença, expressamente, ressalvou que deveria ser observado "o benefício da gratuidade de justiça." Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora